Tribunal: STF
Processo: AP 869
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.



    1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no caso é igual a 6 (seis) meses. Considerando que a suposta ameaça teria ocorrido em 16.7.2007, é possível verificar que a prescrição da pretensão punitiva estatal consumou-se em 16.7.2009, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.234/2010.



    2. O crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica não restou suficientemente comprovado. As controvertidas versões apresentadas pela vítima e pelas demais testemunhas na fase policial e na instrução judicial demonstram a precariedade da prova produzida, a qual em sua essência só se presta a comprovar a discussão ocorrida entre a vítima e o acusado. 



    3. Para condenação no processo penal, é necessário um juízo de certeza amparado por prova inequívoca da existência do fato narrado e de que o réu tenha praticado a conduta criminosa.



    4. A ausência de prova suficiente para condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    5. Extinção da punibilidade em relação ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ação penal julgada improcedente quanto ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.